Tribunal: TJDFT
Processo: 0004899-33.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0004899-33.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI APELADO: ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA, ELVIS FRANKS FONTENELE DA COSTA, SAMUEL MARTINS DIAS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator